Tribunal: TJDFT
Processo: 0700012-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. SOBERANIA DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. ATENUANTES DE CONFISSÃO QUALIFICADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de homicídio qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 02 questões em discussão: (i) se a fração para a majoração da pena, na primeira fase da dosimetria, deve ser a fração de 1/6 da pena mínima aplicada ao crime; (ii) se é possível aplicar a atenuante da confissão espontânea qualificada, em que o réu confessa os fatos para alegar excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ante a ausência de critérios legais para a fixação da dosimetria da pena-base, deve ser adotado o entendimento jurisprudencial consolidado de que, na primeira fase, deve-se aplicar a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada ao crime.
4. Na segunda fase da dosimetria, deve-se aplicar a atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena, ainda que ocorra em sua modalidade qualificada, na qual o réu confessa os fatos para alegar tese de excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.